Tribunal: TJDFT
Processo: 0738535-73.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO DA RÉ. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE SUSCITADA DE OFÍCIO. MANIFESTA FALTA DE CONGRUÊNCIA ENTRE AS RAZÕES RECURSAIS E O FUNDAMENTO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO. RECURSO DA AUTORA. FALTA DE PEDIDO EXPRESSO NA PETIÇÃO INICIAL. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO OU CONGRUÊNCIA. JULGAMENTO NOS LIMITES DA LIDE. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O princípio da dialeticidade informa que à parte insatisfeita com o provimento judicial incumbe o ônus de apresentar, de forma clara, precisa e objetiva, mediante o instrumento de impugnação adequado, os fundamentos de fato e de direito que dão suporte a sua não conformação. No caso, a argumentação desenvolvida pela ré apelante não apresenta correlação lógica com os fundamentos da r. sentença, incorrendo em violação ao princípio da dialeticidade, porque deixou de atender ao dever de apresentar pedido certo e determinado para refutar a decisão atacada. Recurso não conhecido.
2. O juiz está atrelado às condições materiais da ação e, por conseguinte, não pode estipular condenação não pleiteada pela parte. 2.1. No caso, não há pedido concernente à obrigação de não fazer trazida pela autora tão somente em sede recursal, qual seja, obstar a cessação de fornecimento do serviço pela empresa de energia elétrica em detrimento das faturas em aberto a mais de 90 dias. Por força do princípio da adstrição ou congruência, nega-se provimento ao recurso da autora, sob pena de julgamento extra petita (art. 492 do CPC).
3. Apelação da ré não conhecida. Apelação da autora conhecida e não provida.